Tribunal: STF
Processo: ARE 1507763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo interposto por Ingo Henrique Hubert (e.Docs. 239) cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e.Doc. 224) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (e.Doc. 105): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CASO COPEL/OLVEPAR. CRIMES DE PECULATO DESVIO E DE PECULATO FURTO (ART. 312, CAPUT E 312, § 1', AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO. 



    ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA TER SIDO PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INACOLHIMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TIDA COMO MODIFICADORA DA COMPETÊNCIA, QUE NÃO PRODUZIU EFEITOS, SENDO ANULADA PELA PRÓPRIA CORTE SUPERIOR. ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE SE MANTIVERAM INCÓLUMES. 



    ALEGAÇÃO DE QUE O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DOS FEITOS COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL, VEZ QUE A CONDUTA PRATICADA PELO DENUNCIADO ALBERTO YOUSSEF CONFIGURARIA, SUPOSTAMENTE, O DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI IV 7.492/86. TESE IMPROCEDENTE. FATOS, EM TESE, PRATICADOS PELO CORREU QUE NÃO SÃO OBJETOS DA PRESENTE DENÚNCIA, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE QUE FORAM SEQUER OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ADEMAIS, O DELITO QUE DETERMINARIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA NÃO MAIS SUBSISTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO. 



    [...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DESDE O INTERROGATÓRIO DO DENUNCIADO ANTÔNIO CARLOS BRASIL FIORAVANTE PIERUCCINI, VEZ QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E OS DEMAIS DEFENSORES NÃO FORAM INTIMADOS A TEMPO DE TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DE SUAS DECLARAÇÕES. NULIDADE INEXISTENTE. PROCURADORES DOS CORRÉUS QUE NÃO PARTICIPAM DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO, VEZ QUE O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA É NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO QUE NÃO PODE SER IMPUGNADO POR TERCEIROS, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA CITADA NA DELAÇÃO. AO DELATADO, SE ASSEGURA O DIREITO DE DEFESA E O DE CONTRADITAR AS INFORMAÇÕES DO ACORDO. HIPÓTESE DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE O SIGILO DO ATO FOI LEVANTADO TÃO LOGO HOUVE A HOMOLOGAÇÃO. 



    [...] MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL ABSOLUTÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. AVENTADA ATIPICIDADE DE SUAS CONDUTAS. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO QUE EVIDENCIA, DE FORMA HARMÔNICA E CONVINCENTE, A PRÁTICA DOS FATOS CRIMINOSOS PELOS RÉUS. RESTOU INEQUÍVOCO QUE OS ACUSADOS SE PREVALECERAM DE SUAS POSIÇÕES DENTRO E FORA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA GARANTIR O SUCESSO DE TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO, ATUANDO CADA UM DE FORMA INDISPENSÁVEL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, DE MODO A TORNAR POSSÍVEL O DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO, MEDIANTE PROCEDIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À EMPRESA OLVEPAR S/A E A POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DESTES À COPEL. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE APONTAM EXISTÊNCIA DE ENGENDRADO ESQUEMA CRIMINOSO MARCADO PELO PLANEJAMENTO E PELO OBJETIVO DE LUCRO, E QUE SE DESENVOLVEU EM AO MENOS TRÊS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. INCONTESTÁVEL QUE A COPEL, COMO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CONTROLADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ), SUPORTOU PREJUÍZO DECORRENTE DA OPERAÇÃO E QUE O PAGAMENTO DA DÍVIDA AO ESTADO NÃO AFASTA O DANO FINANCEIRO. INSURGÊNCIA RECURSAL À DOSIMETRIA DA PENA E AO "QUANTUM" DA PENA APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ACERTADAMENTE CONSIDERADAS EM DESFAVOR DOS APELANTES, VEZ QUE A LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO DE ALTOS FUNCIONÁRIOS QUE, VALENDO-SE DE SEUS CARGOS, ARQUITETARAM COMPLEXA FRAUDE PARA DESVIAR RECURSOS DEMONSTRA COMPORTAMENTO ALTAMENTE CENSURÁVEL, NÃO SE TRATANDO DE SIMPLES SUBTRAÇÃO OU DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO, ESTES INERENTES AO TIPO PENAL, MAS DE PROCEDIMENTO OUSADO E ASTUCIOSO, O QUAL NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO NORMAL À ESPÉCIE.



    NECESSIDADE, TODAVIA, DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA AOS RÉUS. FIXAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INC. III, ALÍNEA "D", DO CP. TESE INSUBSISTENTE. APELANTE QUE TENTOU ESQUIVAR-SE DA RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DELITUOSA QUE REDUNDOU EM SUA CONDENAÇÃO, DISCORDANDO DA ACUSAÇÃO. 



    REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA -MULTA APLICADO, QUE, NO SENTIR DOS APELANTES, SE QUEDOU EXAGERADO. IMPROCEDÊNCIA DO ENFOQUE. JULGADOR QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA A SUA ESTIPULAÇÃO. ADEMAIS, RECORRENTES QUE NÃO LOGRARAM DEMONSTRAR A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.



    POR FIM, PETIÇÃO POSTERIOR INFORMANDO O ÓBITO DO APELANTE LUIZ SÉRGIO DA SILVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL, COM FULCRO NO ART. 107, INC. I, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE E, POR MAIORIA, EM MAIOR EXTENSÃO, PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS (VENCIDO O RELATOR), COM A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO LUIZ SÉRGIO DA SILVA E COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO OPORTUNAMENTE. 



    Os embargo de declaração foram rejeitados (e.Doc. 113).



    No recurso extraordinário (e.Doc. 224) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, LV e LVI; art. 5º, LIII e XXXVII; art. 109, VI, c/c art. 5°, §1°, e 60, IV, §4; art. 2º e 5º, XXXIX; art. 5º, XLVI, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta, para tanto, que há violação ao: 



    "a) artigo 5º, LV e LVI, da Constituição Federal - no que o r. acórdão desconsiderou a nulidade absoluta da prova produzida em processo-crime diverso, tendo em vista a ausência de exercício do contraditório judicial; bem como omitiu-se quanto à nulidade da ordem de apresentação de memoriais escritos pela defesa de corréus colaboradores; e, por fim, deixou de proceder à intimação prévia da defesa acerca do teor do acordo de colaboração premiada firmado por corréu; b) artigo 5º, LIII e XXXVII, da Constituição Federal - pois o v. acórdão desconsiderou a competência do C. STJ quando avocado o julgamento da ação penal; c) artigos 109, VI, c/c art. 5º, §1º, e 60, IV, §4° da Constituição Federal - no que ofendida a competência constitucional da Justiça Federal presente a conexão processual com matéria federal; d) artigos 2° e 5°, XXXIX, da Constituição Federal - porque o r. acórdão desconsiderou a atipicidade do crime de peculato, tendo em vista a inexistência de atos contrários aos deveres funcionais do Ex-Secretário da Fazenda e do Ex-Presidente da COPEL e de prejuízo para a sociedade de economia mista; e) artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal - ante a ilegalidade da consideração negativa das vetoriais, porquanto valorados elementos inerentes ao tipo penal (bis in idem), bem assim ocorrida desproporcional majoração da pena -base; e, por fim, não reconhecida, pelo r. acórdão, a incidência da atenuante considerada a confissão qualificada" 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação do Tema 1.030 da repercussão geral, e, no mais, inadmitiu o recurso, com base em entendimento jurisprudencial e sumulado (e.Doc. 234). 



    No agravo em recurso extraordinário interposto (e.Doc. 239), requer “a admissão e o provimento do presente agravo, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja dado regular processamento ao Recurso Extraordinário, a fim de ver-se cassado o v. acórdão recorrido, em razão das cinco patentes violações constitucionais apontadas”.



    Na sequência, em face do julgamento do recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta a contrariedade à individualização da pena e ao contraditório (art. 5º, XLVI e LV, da CF), que foi inadmitido por aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral (e.Docs. 369 e 388). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Em relação à alegada violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório e da proibição de utilização de provas ilícitas (art. 5°, LV e LVI, da Constituição Federal), o recorrente aduz que “o acórdão desconsiderou a nulidade absoluta da prova produzida em processo-crime diverso, tendo em vista a ausência de exercício do contraditório judicial; bem como omitiu-se quanto à nulidade da ordem de apresentação de memoriais escritos pela defesa de corréus colaboradores; e, por fim, deixou de proceder à intimação prévia da defesa acerca do teor do acordo de colaboração premiada firmado por correu”. 



    Acerca da vedação à utilização de provas ilícitas, constata-se que a análise das razões recursais somente poderia ser analisada, no caso, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária.



    A propósito:



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 171, 172 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADOS BIS IN IDEM E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DO TIPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1385240 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 27-07-2022 PUBLIC 28-07-2022)



    Com efeito, ainda que sob a perspectiva de ofensa ao contraditória e à ampla defesa, o exame da pretensão recursal não prescindiria do prévio cotejo da legislação infraconstitucional, procedimento que refoge à competência originária desta Suprema Corte: ARE 1026199 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 1034945 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 932214 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017 e ARE 974499 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016.



    Confira-se, nesse mesmo sentido, o Tema 660:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013)



    Ademais, a condenação do recorrente remonta ao ano de 2017 (e.Doc. 59), quando não havia orientação do Supremo Tribunal Federal acerca dos impactos específicos dos acordos de colaboração premiada, nos julgamentos dos HCs 157.627 e 166.373, julgados em 2019. A aplicação retroativa do entendimento firmado já foi rechaçada pela Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. COMPREENSÃO DO PLENO DO STF NO HC 166.373. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser sucessivo o prazo para apresentação das alegações finais entre os coacusados que ostentem a condição de delator, em decorrência de acordo de colaboração premiada, e de delatado. Pende de deliberação pelo colegiado a fixação de tese a orientar as demais esferas jurisdicionais. Precedente: HC 166.373. 3. Na hipótese, a insurgência foi apresentada após a interposição do recurso de apelação em face da sentença condenatória, em circunstâncias distintas do processo paradigma, no qual a contestação quanto à ordem de apresentação das alegações finais deu-se logo após a intimação para a realização de tal ato. 4. A aplicação retroativa da compreensão do Supremo Tribunal Federal aos casos em que já ultrapassada a fase de apresentação das alegações finais sem qualquer impugnação da parte não se revela imperativa no âmbito desta Suprema Corte, até que sobrevenha a fixação pelo colegiado da tese vindoura. Tal avaliação incumbe, por ora, aos juízos ordinários. 5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 192418 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)



    Ao lado desse aspecto, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça frisou que “O recorrente não explica, especificamente, quais aspectos dos memoriais dos réus colaboradores o incriminaram, nem como poderia responder a estes pontos em suas alegações finais, de modo a justificar a anulação da sentença e retorno àquela fase processual. Sua argumentação recursal se limita a, genericamente, apontar a inversão na ordem de apresentação dos memoriais, mas não indica qual influência esta circunstância teria exercido no deslinde da causa” (e.Doc. 282).



    Incide, portanto, orientação da Suprema Corte, no sentido de que “a partir da leitura do princípio pas de nullité sans grief, somente seria qualificado o vício que se revelasse comprovadamente prejudicial à parte que o invoca” (Pet 9837 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024).



    3. No que concerne à afronta ao princípio do juiz natural (art. 5°, LIII e XXXVII, da Constituição Federal), a defesa salienta que “o v. acórdão desconsiderou a competência do C. STJ quando avocado o julgamento da ação penal”.



    Todavia, ao analisar a controvérsia igualmente deduzida no RESP 1.879.241, o Superior Tribunal de Justiça salientou que (e.Doc. 282): 



    “(...) a avocação que fundamenta a tese recursal de nulidade do recebimento da denúncia no primeiro grau foi, ela própria, anulada pelo STJ, sem qualquer modulação de efeitos no acórdão respectivo. Por isso, quanto aos réus processados na ação penal 0003024-74.2003.8.16.0013, a competência para julgamento nunca pertenceu a esta Corte Superior, mas sim ao primeiro grau de jurisdição – pelo menos desde a devolução dos autos àquela instância pelo TJ/PR, em 1/12/2015. 



    Plenamente válida, dessarte, a decisão de recebimento da denúncia em 23/4/2009, já que proferida por juiz competente”. 



    Desse modo, uma vez dirimida a questão pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou como não configurada a nulidade, de acordo com os pressupostos fáticos e processuais acima transcritos, tem-se que eventual divergência em relação ao pronunciamento da Corte Superior demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 



    4. Em relação à alegada incompetência territorial do juízo de origem, a defesa aponta violação ao art. 109, VI, c/c art. 5°, §1°, e 60, IV, §4° da Constituição Federal, aduzindo que “ofendida a competência constitucional da Justiça Federal presente a conexão processual com matéria federal”. 



    Com efeito, a análise da pretensão recursal pressupõe o escrutínio de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa ao dispositivo constitucional apontado como violado nas razões recursais a impedir o trânsito da insurgência.



    Constata-se que a decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 1º, II, E 2º, II, DA LEI 8.137/90 E ART. 1º DA LEI 9.613/98. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NOS AUTOS. ALEGADAS VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1351768 ED-AgR, Rel.: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21.2.2022)



    5. Em relação à atipicidade da conduta, tem-se que o recorrente aponta violação aos arts. 2° e 5°, XXXIX, da Constituição Federal, tendo em vista que o “acórdão desconsiderou a atipicidade do crime de peculato, tendo em vista a inexistência de atos contrários aos deveres funcionais do Ex-Secretário da Fazenda e do Ex-Presidente da COPEL e de prejuízo para a sociedade de economia mista”.



    Todavia, o enfrentamento da tese relativa à atipicidade implicaria o reexame de fatos, provas e da legislação aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 636, ambas do STF.



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1164497 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)



    6. No que tange à alegada ofensa ao princípio da individualização da pena, em razão da alegada valoração de circunstâncias judiciais por ocasião da fixação da reprimenda, e por não ter sido reconhecida, na fixação da pena, a atenuante da confissão espontânea. 



    Saliento que o Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, o recurso especial de Ingo Henrique Hubert, somente para reduzir a pena aplicada, redimensionando-a para 5 anos e 8 meses de reclusão, e 25 dias-multa. 



    E, nos moldes da decisão do STJ, que negou seguimento ao extraordinário por aplicação do Tema 182 da Repercussão Geral, reconheço que, de fato, a insurgência manifestada pela parte agravante demanda a análise de legislação infraconstitucional, a configurar eventual ofensa apenas reflexa ao dispositivo constitucional invocado, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a assentar a inexistência de repercussão geral em tais hipóteses (Tema 182).



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. Não possui repercussão geral nem o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, Tema nº 660), tampouco a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.9.2009, Tema nº 182). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1400098 AgR, Rel.: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022)



    Por derradeiro, confirmo a decisão do STJ que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no recurso especial, tendo em vista o óbice dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, nos moldes já tratados na presente decisão. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento aos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente